Tribunal: TCU
Processo: 020.691/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Solicitação de Solução Consensual objetivando buscar a melhor forma de cumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no Mandado de Segurança 28.819/DF, referente ao pagamento da Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP) aos Servidores Técnico-Administrativos da Fundação Universidade de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de solução consensual formulada pela Advocacia-Geral da União (AGU) objetivando uma solução negociada e acordada acerca da forma de cumprimento das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) exaradas no âmbito do Mandado de Segurança 28.819/DF, no que concerne à manutenção e à sistemática de absorção dos valores referentes à Unidade de Referência Padrão (URP) de 1989, no percentual de 26,05%, paga a parte dos servidores técnico-administrativos da Fundação Universidade de Brasília (UnB) e a outros servidores públicos federais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar a presente proposta de solução consensual com as seguintes condicionantes: 9.1.1. limitar os efeitos da presente solução consensual aos beneficiados pela decisão transitada em julgado no âmbito do Mandado de Segurança 28.819/DF impetrado perante o Supremo Tribunal Federal; e 9.1.2. em consequência, excluir o inteiro teor da cláusula sexta da minuta de termo de autocomposição, que trata "da aplicação das disposições deste termo a servidores em situações equivalentes"; e 9.2. dar ciência desta deliberação à Advocacia-Geral da União (AGU), ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), à Universidade de Brasília (UnB) e ao Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos da Fundação Universidade de Brasília (Sintfub).